Tribunal: TJMT
Processo: 1024502-08.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024502-08.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sucessão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), BRIAPEC AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 02.521.185/0001-05 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (EMBARGADO), THIAGO WILSON DA LUZ KAILER - CPF: 050.008.809-86 (ADVOGADO), ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUCESSÃO PROCESSUAL – CESSÃO DE CRÉDITO – DESNECESSIDADE DA ANUÊNCIA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO – DESNECESSÁRIA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – EFICÁCIA DE CESSÃO DE CRÉDITO REALIZADA SEM NOTIFICAÇÃO AO CEDIDO - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA DÍVIDA E PROMOÇÃO DE ATOS NECESSÁRIOS À PROTEÇÃO/REALIZAÇÃO DO CRÉDITO - REGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO FUNDO CESSIONÁRIO – CRÉDITO CEDIDO PELO BANCO DO BRASIL S.A MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO A ATENDER INTERESSES DO EMBARGANTE - RECURSO DESPROVIDO.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
há omissão, obscuridade ou contradição.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificadas a omissão e a contradição alegadas, mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos

por
BRIAPEC AGROPECUÁRIA LTDA -ME,

contra acórdão proferido no RAI
1024502-08.2020
,
assim ementado
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUCESSÃO PROCESSUAL – CESSÃO DE CRÉDITO – DESNECESSIDADE DA ANUÊNCIA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO – DESNECESSÁRIA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – EFICÁCIA DE CESSÃO DE CRÉDITO REALIZADA SEM NOTIFICAÇÃO AO CEDIDO - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA DÍVIDA E PROMOÇÃO DE ATOS NECESSÁRIOS À PROTEÇÃO/REALIZAÇÃO DO CRÉDITO.

REGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO FUNDO CESSIONÁRIO – CRÉDITO CEDIDO PELO BANCO DO BRASIL S.A MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o §1º, III, do art. 778, do CPC, o cessionário pode promover a execução, ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos.

A cessão de crédito independe da anuência do devedor (cedido) que não precisa consentir com a transmissão (art. 778, §2º, do CPC).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da desnecessidade de notificação do devedor quando este possui conhecimento da existência da cessão de crédito.”

Em síntese, aduz omissão no acórdão recorrido de várias teses que, se enfrentadas, ensejariam a procedência do recurso.

Requer seja sanada omissão acerca da
violação ao Art. 132 da Lei das S.A., aos artigos 44, 221, 290, 298, 299 e 654 todos do Código Civil, assim como ao artigo 130, §9º da Lei de Registros Públicos – LRP, cujos dispositivos prequestiona para efeito de interposição de Recurso Especial.

O embargado pede o desprovimento dos declaratórios (Id 82891951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos ao fundamento de omissão acerca da
violação ao Art. 132 da Lei das S.A., aos artigos 44, 221, 290, 298, 299 e 654 todos do Código Civil, assim como ao artigo 130, §9º da Lei de Registros Públicos – LRP, os quais postula seu prequestionamento.

Ocorre que o acórdão não se ressente do alegado vício. Bem se observa que o recorrente pretende, na verdade, a rediscussão da causa, porque o acórdão foi contrário aos seus interesses.

Da leitura simples e sistematizada do acórdão, visualiza-se sem dificuldade de compreensão que o ponto considerado omisso e contraditório foi devidamente enfrentado.

Neste sentido, destaca-se:

“...Quanto à alegada nulidade da decisão que deferiu a sucessão processual e recebeu no polo ativo da demanda a cessionária dos créditos do exequente originário, Banco do Brasil S.A., sem razão a recorrente.

No caso, a parte requerida comprovou que a cessão de crédito ocorreu por meio de Escritura Pública de Cessão de Crédito (Id. 7554299). Da mesma forma, não se verifica irregularidade na instituição cessionária a invalidar o ato.

Na referida Escritura Pública, há a indicação de todos os contratos que foram efetivamente cedidos, bem como os processos executivos que buscam o adimplemento de cada um dos contratos.

Após a referida Escritura Pública, foram juntados todos os documentos necessários para a substituição do polo ativo da demanda, como: procuração, substabelecimento de poderes, atos constitutivos, atas de assembleias ordinária e extraordinária, bem como comprovante de inscrição na Receita Federal e demais documentos necessários.

Restou também convencionado pelas partes anuentes da Escritura Pública, que os valores atinentes a negociação efetivada para a Cessão de Créditos, estariam dispostos em documento apartado, reputando-se o mesmo como confidencial e inter partes, porquanto vinculam exclusivamente as ali signatárias, comprometendo-se, ainda, em não divulgá-lo, o que não macula o ato como sugere a recorrente”.

Os declaratórios, em regra, não têm caráter substituto, modificador ou infringente do julgado, devendo a parte interessada valer-se de recurso próprio. E, a pretexto de omissão, visa à rediscussão das questões controvertidas com modificação do jugado.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
há omissão, obscuridade ou contradição.

A manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão embargado não se resolve por meio de embargos de declaração, porque tal instrumento processual tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material.

Nesse sentido

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUROS. PLANOS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
Não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da causa, pois constituem recurso de integração e não de substituição. O julgador não está adstrito a enfrentar todos os dispositivos constitucionais/legais invocados pelas partes, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS.”

(Embargos de Declaração Nº 70075805929, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em 14/12/2017)

Por derradeiro, para fins de prequestionamento, observa-se que a solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não declinada, seja especificamente, seja pelo exame do respectivo conteúdo. Equivale dizer que se entende que houve adequada interpretação à legislação invocada pelas partes.

Dessa forma, não se faz necessária a menção explícita de dispositivos, nem o Tribunal é órgão de consulta, que precise elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo legal que a parte pretende mencionar na solução da lide.

A via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais, máxime se não se visualiza a presença dos vícios arguidos pelo embargante.

Acerca da matéria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício da omissão, mas o intento de reformar a decisão embargada. (N.U 1044447-23.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – INADMISSÍVEL INTENÇÃO DE MODIFICAR O ACÓRDÃO – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificadas a omissão e a contradição alegadas, mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.”

(EDcl no MS 21.315/DF). (N.U 0008196-28.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

(grifei)

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021